Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000887-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Genética / Células Tronco]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), MARILZA DO CARMO DE SOUZA PAULINO - CPF: 010.038.992-93 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA DO CARMO DE SOUZA PAULINO - CPF: 010.038.992-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. S. D. S. - CPF: 060.527.912-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E RISCO DE CARDIOMIOPATIA. AUSÊNCIA DE OFERTA PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ASTREINTES POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

deferiu tutela de urgência para determinar ao
Estado
e ao Município a realização do procedimento de "Sequenciamento Completo do
Exoma
" em favor de criança com deficiência intelectual, dismorfismos e risco de cardiomiopatia hipertrófica potencialmente fatal, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo via SISREG; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (
iii
) saber se a multa cominatória deve ser substituída por bloqueio judicial e se o prazo de 12 horas é adequado.

III. Razões de
dicidir

3.
Interesse de agir.
A exigência de prévio requerimento administrativo (STF, Tema 350) pressupõe a existência de via administrativa apta e disponível. Havendo manifestação formal do ente público de que o procedimento não é ofertado pelo SUS e é incompatível com o SISREG, configura-se a necessidade da tutela jurisdicional, sendo inexigível formalidade sabidamente inútil (CF, art. 5o, XXXV).

4.

Tutela de urgência.
A prescrição de especialista habilitado, corroborada por parecer técnico do
NAT
J
us
,
que reconhece risco de perda de oportunidade diagnóstica e terapêutica, preenche os requisitos do art. 300 do CPC. Em se tratando de criança em fase de desenvolvimento neuropsicomotor, a janela para intervenção preventiva é limitada, o que transmuda o caráter inicialmente eletivo do procedimento em urgência judicialmente amparável. A solidariedade passiva dos entes federativos em matéria de saúde é pacificada pelo STF (Tema 793).

5.
Bloqueio judicial e prazo de cumprimento.
Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, o bloqueio judicial de valores é
medida

preferencial às
astreintes
, que figuram como
ultima

ratio
(CNJ, Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde). O prazo de 12 horas, embora compreensível diante da urgência percebida, é incompatível com o regime jurídico de direito público aplicável à Administração (LINDB, art. 22; CNJ, Enunciados n. 76 e 84 das Jornadas de Saúde), sendo adequado o prazo de 15 dias corridos. O pedido de prazo de 3 meses para licitação não se sustenta,
pois
a Lei n. 14.133/2021 admite contratação direta em situações excepcionais, como a presente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para: (a) substituir a multa cominatória
pelo
bloqueio judicial de valores em caso de descumprimento; e (b) ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 15 dias corridos, mantidos os demais efeitos da tutela de urgência.

Tese de julgamento
:
“
1. Configurado interesse de agir quando a Administração Pública declara formalmente a impossibilidade de oferta do procedimento pelo SUS, tornando inútil o requerimento pela via regulatória. 2. A prescrição de especialista habilitado, corroborada por parecer do NATJUS que reconhece risco de perda de oportunidade diagnóstica, preenche os requisitos da tutela de urgência em demanda de saúde envolvendo criança. 3. Em execução de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, o bloqueio judicial de valores é
medida
preferencial às
astreintes
, que operam apenas como
ultima

ratio
. 4. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer pela Administração Pública deve observar o regime jurídico de direito público, sendo inadequado prazo materialmente inexequível.
”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, 196 e 227; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 2o e 7o; ECA,
arts
. 4o e 7o; CPC/2015, art. 300; LINDB, art. 22; Lei n. 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Tema 350; STF, RE 855.178/SE, Tema 793; CNJ, Enunciados n. 54, 74, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
340675854
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
(
MT
)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002355-85.2025.8.11.0105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse de
A. C. S. D. S.
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Colniza a viabilização do procedimento de
“
Sequenciamento Completo do
Exoma
”
em favor da criança, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) tratar-se de procedimento de natureza eletiva, ausente urgência ou emergência médica, com ajuizamento prematuro por falta de prévio requerimento administrativo via SISREG, o que configuraria carência de interesse processual (Tema 350/STF;
e
nunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ); (
ii
) impertinência da multa cominatória, que deveria ser substituída por bloqueio judicial de valores, nos termos do Enunciado n. 74 das Jornadas de Saúde do CNJ e da jurisprudência desta Corte; e (
iii
) excesso do prazo
fixado, requerendo sua ampliação para 3 (três) meses, para licitação, ou, ao menos, 15 (quinze) dias úteis, para contratação direta.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo
, apenas para
substitui
r
a multa diária por bloqueio judicial e amplia
r
o prazo para 15 (quinze) dias corridos.
(Id.
340777869
)

A parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.
(Id.
352642368
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou
parecer pelo
não
provimento do recurso.
(Id.
357616388
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
340675854
)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
(
MT
)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002355-85.2025.8.11.0105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse de
A. C. S. D. S.
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Colniza a viabilização do procedimento de
“
Sequenciamento Completo do
Exoma
”
em favor da criança, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

I. Da ausência de interesse processual

O agravante sustenta que o ajuizamento seria prematuro, por ausência de prévio requerimento administrativo via SISREG, com invocação do Tema 350 do STF (RE 631.240).

Pois bem.

O pressuposto lógico da exigência de prévio requerimento administrativo
,

assentad
o
no Tema 350/STF
,
é a existência de via administrativa apta e disponível. O precedente do Supremo foi firmado no contexto previdenciário, em que o INSS dispõe de estrutura para apreciar os pedidos, e sua
ratio
é impedir a judicialização de conflitos ainda não existentes.

No caso, a Secretaria Municipal de Saúde de Colniza informou formalmente
,
por meio do Ofício n. 27/CRM/2025 (I
d
. 217214357,
p
. 5, autos de origem)
,
que o procedimento não é ofertado pelo SUS, sendo incompatível com o lançamento no SISREG. Diante dessa negativa administrativa expressa e prévia, impor à parte autora o requerimento pelo sistema regulatório seria exigir formalidade sabidamente inútil, em afronta ao princípio da instrumentalidade e ao direito de acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

O interesse de agir, na vertente da necessidade, estava configurado desde o momento em que a Administração sinalizou a impossibilidade de atendimento pela via ordinária.

Rejeit
o
, portanto, a preliminar.

II.
D
a tutela de urgência

-

presença dos requisitos

A menor A. C. S. D. S., 8 anos, foi diagnosticada pelo médico geneticista do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do HUJM/UFMT com deficiência intelectual (CID F71),
“
dismorfismos,
m
icrocrania
com hipertricose cubital e pés planos
”
, tendo sido prescrita a realização do
“
Sequenciamento Completo do
Exoma
”
para elucidação diagnóstica precisa.

(
Id. 217214357,
p
p
.
1-4
, autos de origem)
.

O laudo médico aponta risco de miopatia periférica e de cardiomiopatia hipertrófica grave e potencialmente fatal na ausência de identificação precoce da variante genética.

O direito à saúde, de hierarquia constitucional, impõe ao Estado o dever de prestações positivas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do cidadão, com especial ênfase na proteção integral de crianças e adolescentes (CF,
arts
. 196, 227; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 2o e 7o; ECA,
arts
. 4o e 7o).

A solidariedade passiva dos entes federativos em matéria de saúde é questão pacificada pelo STF no Tema 793. A prescrição de especialista habilitado constitui, em cognição sumária, elemento suficiente para demonstrar a necessidade do procedimento, especialmente quando corroborada por parecer técnico favorável do NATJUS
,
instância de apoio judicial cujas conclusões, embora não vinculantes (Enunciado n. 54 das Jornadas de Saúde do CNJ), integram o conjunto probatório apto à formação da convicção judicial nesta fase.

Ainda que o NATJUS não classifique o caso como urgência médica imediata nos termos da Resolução CFM n. 1.451/1995, reconhece expressamente o risco de perda de oportunidade diagnóstica e terapêutica.

Tratando-se de criança em fase de desenvolvimento neuropsicomotor, a janela para intervenção preventiva é limitada: a demora no diagnóstico genético preciso pode inviabilizar condutas terapêuticas oportunas e comprometer definitivamente o prognóstico da paciente.

Nesse contexto, o caráter inicialmente eletivo do procedimento cede ante a negativa administrativa formal e o risco progressivo de agravamento, transmutando-se em situação de urgência judicialmente amparável.

Estão, portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da tutela de urgência.

III. Da multa cominatória
-
substituição por bloqueio judicial

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a fixação de multa cominatória deve ceder
ao
bloqueio judicial de valores, por se tratar de medida mais eficaz à entrega da tutela vindicada e menos onerosa ao erário

que, em última análise, pertence à coletividade.

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual o bloqueio em conta bancária do ente demandado deve ser a medida preferencial, figurando as
astreintes
apenas como
ultima

ratio
.

A substituição determinada na decisão liminar deve ser, portanto, confirmada.

IV. Do prazo para cumprimento da obrigação

O prazo de 12 (doze) horas fixado na decisão agravada, embora compreensível em face da urgência percebida pelo Juízo de origem, revela-se incompatível com as exigências mínimas do regime jurídico de direito público a que se submete a Administração Pública estadual, conforme impõe o art. 22 da LINDB e reconhecem os Enunciados n. 76 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O prazo de 15 (quinze) dias corridos, fixado pela decisão liminar deste Relator, é suficiente para o Estado adotar as providências administrativas indispensáveis à contratação do serviço, seja pela rede própria, seja pela rede conveniada ou por contratação direta emergencial, sem onerar desnecessariamente o erário com bloqueios decorrentes de descumprimento de prazo materialmente inexequível.

A pretensão do agravante de ampliar o prazo para 3 (três) meses
,
sob fundamento de necessidade de licitação pública
,
não se sustenta. O procedimento prescrito é específico, a urgência relativa do caso é
incontestável, e a Lei n. 14.133/2021 admite contratação direta em situações excepcionais, o que o presente caso caracteriza. Não há justificativa para submeter o direito fundamental à saúde de uma criança à morosidade de um procedimento licitatório ordinário.

V.
DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

a) substituir a multa diária fixada na decisão agravada pel
o
bloqueio judicial de valores nas contas do agravante, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial; e

b) modificar o prazo para cumprimento da obrigação, fixando-o em 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação desta decisão;

mantendo, no mais, integralmente os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026